Tribunal: TJMT
Processo: 1010745-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010745-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), RAQUEL NERES DE MELO - CPF: 042.691.761-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e manteve a liminar de apreensão do veículo, sob alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência, impenhorabilidade do bem e nulidade da constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a presunção de hipossuficiência da pessoa natural é suficiente para concessão da gratuidade da justiça sem prova documental; (
ii
) estabelecer se é possível impugnar decisão originária por meio de agravo interposto contra decisão que apenas indeferiu pedido de reconsideração; (
iii
) determinar se houve preclusão temporal quanto à discussão da constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica da pessoa natural é relativa e exige elementos mínimos de prova quando questionada pelo juízo.

A
parte, mesmo intimada, não apresenta documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, limitando-se a reiterar o pedido, o que afasta o benefício da gratuidade.

O inadimplemento contratual, por si só, não comprova incapacidade financeira, especialmente diante de indícios de capacidade econômica extraídos do valor do contrato e do bem adquirido.

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, nem reabre a possibilidade de impugnação da decisão originária.

A interposição de agravo de instrumento contra decisão que apenas indefere reconsideração revela-se incabível, diante da preclusão temporal consumada quanto à decisão anterior não recorrida oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada na ausência de comprovação mínima. 2. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, nem reabre a discussão de decisão já preclusa. 3. A ausência de interposição tempestiva de recurso contra decisão originária acarreta preclusão temporal, inviabilizando sua rediscussão por via indireta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 99, §3o, 1.003, §5o, 1.026, §2o, 489, §1o, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
no 2.240.713/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.11.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.375.456/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 16.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.441.825/SE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.03.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 2.129.315/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.101.431/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.05.2024; STF, Súmulas no 282 e 284; STJ, Súmulas no 7, 83 e 211.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010745-34.2026.8.11.000
0

RAQUEL NERES DE MELO

X

COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se derecurso deAgravo de Instrumento interposto por
RAQUEL NERES DE MELO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da A
ção
d
e Busca
e
Apreensão
e
m Alienação Fiduciária
no 1005385-09.2024.8.11.0059
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e manteve a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça, uma vez que sua hipossuficiência é presumida por se tratar de pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

Argumenta que o veículo apreendido é instrumento indispensável ao exercício de sua atividade profissional, configurando bem impenhorável.

Alega, ainda, que tentou renegociar o débito administrativamente, sem êxito, e que a manutenção da apreensão do veículo agrava sua crise financeira e impede sua subsistência.

Por fim, questiona a validade da constituição em mora, afirmando que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue em seu endereço.

O pedido liminar recursal foi parcialmente concedido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, qu
anto ao pedido de gratuidade da justiça, não assiste razão à agravante.

Na espécie, e
mbora o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabeleça que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural",
essa
presunção é relativa e pode ser afastada quando não houver elementos mínimos que a corroborem.

No caso em análise, a agravante foi devidamente intimada pelo juízo de origem para apresentar documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência financeira, conforme decisão de
id n.
210554993, mas limitou-se a reiterar o pedido sem juntar qualquer documento. Da mesma forma, em sede recursal, não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse demonstrar sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Ressalte-se que o mero inadimplemento contratual não é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica, especialmente considerando o valor do contrato firmado (R$ 140.000,00) e a natureza do bem adquirido (veículo Toyota SW4, ano 2016), que indicam capacidade financeira incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Assim, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça, conforme decidido na origem.

Adiante,
no que se refere à constituição em mora,

verifica-se que a decisão agravada (
id n.
223230569), proferida em 14/02/2026, limitou-se a indeferir pedido de reconsideração formulado pela agravante, mantendo decisão anterior (
id n.
210554993), proferida em 06/10/2025, que já havia indeferido o pedido de gratuidade da justiça e o pedido de tutela de urgência formulado em sede de contestação.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não cabe recurso contra decisão que indefere pedido de reconsideração, pois este não tem o condão de reabrir o prazo recursal da decisão originária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E INEFICÁCIA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PARA SUSPENDER PRAZO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

9. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1
. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal e a análise da tempestividade do agravo de instrumento é vedada pela Súmula n. 7 do STJ, hipótese a que também se aplica a Súmula n. 83 do STJ. 2. Não há violação do art. 489, § 1o, VI, do CPC quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, a intempestividade e a preclusão
. 3. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC demanda reexame fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. O não prequestionamento das teses fundadas na Lei n. 12.409/2011 e na Lei n. 13.000/2014 ensejam a incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, e a deficiência de fundamentação a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 5. A alegada violação ao art. 109, I, da Constituição Federal não é cognoscível em recurso especial".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.003, § 5o, 1.026, § 2o, 489, § 1o, VI; Lei n. 12.409/2011, art. 1o-A, §§ 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 7o e 8o; Lei n. 13.000/2014, art. 3o; Constituição Federal, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmulas n. 282 e 284;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados em 20/5/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.375.456/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.825/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.

(
AREsp
n. 2.240.713/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

No caso em análise, a agravante deveria ter interposto o recurso de agravo de instrumento contra a decisão original (ID 210554993), proferida em 06/10/2025, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o pedido de tutela de urgência. Contudo, ao invés de recorrer tempestivamente daquela decisão, optou por apresentar pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pela decisão agora agravada (ID 223230569).

Assim, operou-se a preclusão temporal quanto à possibilidade de impugnação da decisão original, não sendo o pedido de reconsideração meio hábil para reabrir o prazo recursal já expirado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026